Tribunal: CARF
Processo: 12898.000531/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000531/2009-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-011.960 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de julho de 2024
Embargante
RASH ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO.
Os erros materiais e lapsos manifestos podem ser corrigidos, seja através de
embargos, seja de ofício. Ementa contraditória e redigida em desconformidade
como o julgado deve ser substituída por outra que guarde consonância com o
decidido pela turma.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCTF. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXTINÇÃO DE DÉBITO.
Deve o sujeito passivo trazer elementos de prova aptos a lastrear a alegação de
erro preenchimento da DCTF, com consequente extinção do débito por
pagamento ou compensação. Inexistente certeza e liquidez, não pode ser
reconhecido indébito e cancelada a cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para retificar parte da ementa nos seguintes
termos:
DCTF. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXTINÇÃO DE DÉBITO.
Deve o sujeito passivo trazer elementos de prova aptos a lastrear a alegação de
erro preenchimento da DCTF, com consequente extinção do débito por
pagamento ou compensação. Inexistente certeza e liquidez, não pode ser
reconhecido indébito e cancelada a cobrança.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Enk de Aguiar - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000531/2009-71
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.960 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000531/2009-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Robson Costa,
Flávia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar e Hélcio Lafetá Reis.

Relatório
O contribuinte em epígrafe apresentou embargos inominados em face do acórdão
3201-009551, de 26/11/2021, que foram admitidos. Aproveita-se o relatório e análise elaborados
pelo Presidente dessa turma de julgamento, Hélcio Lafetá Reis, por ocasião do exame de
admissibilidade:
Trata-se de requerimento do contribuinte, às fls. 666/667, para que os Embargos de
Declaração de fls. 634/643 sejam recebidos como Embargos Inominados, suscitando
erro material ou lapso manifesto.
Os Embargos de Declaração não foram conhecidos por intempestividade. A contribuinte
alega, agora, que uma das matérias embargadas se constituiria em erro material ou lapso
manifesto, conforme se copia (fl. 666):
O erro material, que deve inclusive ser retificado DE OFÍCIO, consiste em manifesta
contradição entre a ementa e a parte dispositiva do acórdão, não sendo possível aferir
se o resultado foi “provimento parcial” ou “improvimento”:
PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO:
“Conclusão
Diante do exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Laércio Cruz Uliana Junior”
EMENTA:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário: 2005
DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o
condão de afastar despacho decisório DCTF.
ERRO NO PREENCHIMENTO.
Não demonstrado pelo contribuinte através de elementos probatórios encartados nos
autos que houve erro de preenchimento da DCTF, cabe lhe dar razão no seu recurso
para que a Unidade de Origem proceda a reanálise da matéria.”
Com efeito, o voto condutor do acórdão e dispositivo da decisão caminham no sentido
de negar provimento ao Recurso Voluntário, mas a ementa expressa parcial provimento
para que a unidade de origem reaprecie o caso.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.960 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000531/2009-71

Nota-se, portanto, que a ementa aparentemente apresenta lapso manifesto, porquanto,
não houve qualquer vestígio de provimento em todo o acórdão. Tais circunstâncias
configuram muito provavelmente erro material ou lapso manifesto na redação da
ementa.
Logo, o processo deve retornar ao colegiado para esclarecimento ou integração.
Embora os Embargos de Declaração originais tenham sido intempestivos, os erros
materiais ou lapsos manifestos podem e devem ser corrigidos inclusive de ofício, e a
qualquer tempo, nos termos dos artigos 32 do Decreto 70.235/72 e art. 66 do Anexo II
do Ricarf, abaixo transcritos.
Decreto 70.235/72:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Anexo II do Ricarf:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante
a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente.
Isto posto, e como autoridade competente para tanto, conforme os artigos 65, §1o e 66
acima mencionados, procedo à interposição dos presentes Embargos Inominados,
para que o colegiado aprecie o eventual erro material apontado.
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram os
vícios. Nesse sentido, a admissibilidade dos Embargos Inominados não se confunde
com a apreciação do mérito dos embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado.
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 66 do Anexo II
do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos presente Embargos Inominados, para que o
colegiado aprecie o eventual erro material quanto ao dispositivo do acórdão embargado.
Encaminhe-se à DIPRO para sorteio entre os conselheiros da 1a turma da 2a Câmara da
3a Seção, tendo em vista que o relator, Conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior, não
mais compõe o colegiado.
Portanto, as matérias acima indicadas foram admitidas para apreciação dos
embargos inominados.
É o relatório.

Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.960 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000531/2009-71

Voto
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, Relator.
Os embargos foram admitidos para verificação de erros materiais ou lapso
manifesto, em função de aparente contradição da ementa frente ao voto.
Nos autos, verifica-se que a DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação. O
contribuinte apresentou recurso voluntário apreciado no Carf, que foi objeto dos embargos.
A decisão no recurso voluntário foi clara no sentido de negar provimento ao
recurso, tendo simplesmente usado da transcrição de outra decisão em sua fundamentação. Veja-
se (do voto):
Os documentos e argumentos colacionados pela contribuinte não tem o condão de
reformar a decisão da DRJ, assim devendo se manter incólume, como bem asseverado
pela DRJ:
(...)
Como mencionado, as provas colacionadas nos autos, diverge de outros de minha
relatoria, aqui adoto os fundamentos do Conselheiro Márcio Robson no acórdão 3201-
007.599:
(...)
Ocorre que no meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se
perquirir se há nos autos provas suficientes e incontestáveis de que o crédito existe,
pois assim determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente quando
contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
(...)
Tendo em vista essas considerações postas, não tendo logrado êxito em provar suas
alegações, pois assim entendeu este colegiado que por maioria de voto negou
provimento, no qual me filiei, concluo por negar provimento ao recurso voluntário.
É o meu entendimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Já o dispositivo do acórdão restou assim redigido:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.960 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000531/2009-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Hélcio
Lafetá Reis votaram pelas conclusões.
Portanto, restou clara a intenção de negar provimento ao recurso, considerando
insuficientes as provas para a finalidade de comprovar o erro e alterar o resultado da auditoria
fiscal.
Já a segunda ementa restou confusa, dando outro sentido. Veja-se as ementas:
DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório DCTF.
ERRO NO PREENCHIMENTO.
Não demonstrado pelo contribuinte através de elementos probatórios encartados
nos autos que houve erro de preenchimento da DCTF, cabe lhe dar razão no seu
recurso para que a Unidade de Origem proceda a reanálise da matéria.
(grifou-se a ementa)
No caso, o que deve ser alterado é a ementa, que caminhou no sentido contrário
do decidido. Entende-se que a segunda ementa, acima indicada, deve ser a seguinte, para manter
a intenção do julgado:
DCTF. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXTINÇÃO DE DÉBITO.
Deve o sujeito passivo trazer elementos de prova aptos a lastrear a alegação de
erro preenchimento da DCTF, com consequente extinção do débito por pagamento
ou compensação. Inexistente certeza e liquidez, não pode ser reconhecido indébito
e cancelada a cobrança.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para
substituir a ementa citada pela ementa que consta deste acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Enk de Aguiar

Fl. 679
DF CARF MF
Original